Tribunal: STJ
Processo: 5145981-13.2023.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633901 - GO (2024/0168607-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BK
INFRAESTRUTURA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SETACO ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO
.
SECUNDUM EVENTUM LITIS
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283/STF.
1. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são
insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
31/3/2020
6/4/2020
2. O agravo de instrumento é recurso
e, portanto,
secundum eventum litis
limita-se o julgador ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada,
sendo incabível a análise de tema não abordado na decisão primeva, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
3. No caso, verifica-se que as partes recorrentes não impugnaram todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão recorrido,
principalmente no que se refere à caracterização do agravo de instrumento
como recurso
e à impossibilidade de discussão de
secundum eventum litis
matérias não abordadas na decisão recorrida, o que atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF, aplicável por analogia ao recurso especial.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50559477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ed101351-f0c4-46bb-9bad-1f3d5911f9c9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: ed101351-f0c4-46bb-9bad-1f3d5911f9c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633901 - GO (2024/0168607-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BK
INFRAESTRUTURA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SETACO ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: AGENCIA
GOIANA
DE
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO
.
SECUNDUM EVENTUM LITIS
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283/STF.
1. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são
insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
31/3/2020
6/4/2020
2. O agravo de instrumento é recurso
e, portanto,
secundum eventum litis
limita-se o julgador ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada,
sendo incabível a análise de tema não abordado na decisão primeva, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
3. No caso, verifica-se que as partes recorrentes não impugnaram todos os
fundamentos autônomos e suficientes indicados no acórdão recorrido,
principalmente no que se refere à caracterização do agravo de instrumento
como recurso
e à impossibilidade de discussão de
secundum eventum litis
matérias não abordadas na decisão recorrida, o que atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF, aplicável por analogia ao recurso especial.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BK INFRAESTRUTURA
LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SETACO ENGENHARIA EIRELI
EM
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria e por meio
da qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 705-709).
O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 437):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LICITAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICO
FINANCEIRA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL. DESNECESSIDADE.
I – De acordo com o entendimento do Tribunal de Contas
da União, é possível a participação em licitações de
empresas em recuperação judicial, desde que amparadas
em certidão emitida pela instância judicial competente, que
certifique que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório.
II - O Superior Tribunal de Justiça já reputou inexigível a
apresentação de certidões negativas de débitos tributários
para que empresas em recuperação judicial participem de
procedimentos licitatórios.
AGRAVO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram acolhidos nos
termos da seguinte ementa (fl. 486):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PERDA
DO OBJETO. OMISSÃO CONSTATADA.
1. São cabíveis os embargos de declaração com a
finalidade de eliminação de obscuridade, omissão ou
contradição, assim como de correção das hipóteses de erro
material, como autoriza o artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
2. Evidenciada a omissão no acórdão fustigado, há de se
acolher os aclaratórios opostos para integração do julgado.
3. O recurso de agravo de instrumento limita-se ao exame
do acerto ou desacerto do ato judicial impugnado, cabendo
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

ao juízo revisor aferir tão somente se o decisum está eivado
de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de
questões estranhas ao que restou decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

Interposto o recurso especial (fls. 500-514), sobreveio o juízo negativo de
admissibilidade pelo Tribunal de origem (fls. 637-641), ensejando a interposição de
agravo (fls. 684-687).
Monocraticamente, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 283/STF (fls. 705-709), o que ensejou a
interposição do presente agravo interno.
Alega a parte agravante que (fl. 727):

Diante da omissão reiterada, requer-se o reconhecimento
da violação ao art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual é
cabível o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido
pelo Tribunal estadual, com o consequente reconhecimento
da perda de objeto do agravo de instrumento, ou,
subsidiariamente, o retorno dos autos para novo julgamento
com enfrentamento expresso da matéria.

Defende ainda que (fl. 728):

A aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário
quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”,
mostra-se indevida no presente contexto, tanto sob o
aspecto técnico quanto à luz dos princípios constitucionais
do processo. Trata-se de hipótese de inversão do alcance da
súmula, que acaba por obstruir a apreciação de matéria de
ordem pública, em claro descompasso com a função
integradora do recurso especial e com a cláusula
constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
A controvérsia gira em torno de fato incontroverso e
superveniente à decisão judicial agravada: a não
apresentação de proposta pela Agravante no certame
licitatório objeto da decisão judicial questionada. Tal
circunstância, trazida ao conhecimento do juízo nos autos
do próprio recurso, evidencia a perda de objeto e, por
consequência,
a
ausência
de
interesse
recursal
superveniente, o que impõe a extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido afastou-se dessa análise sob o
argumento de que a perda do objeto seria “estranha ao
agravo de instrumento”, por tratar-se de recurso secundum
eventum litis. Tal premissa jurídica, no entanto, não
impede — e nem poderia impedir — o reconhecimento de
questão de ordem pública e de conhecimento ex officio,
como é o caso da perda do objeto processual.
A inércia do tribunal de origem em reconhecer a perda de
objeto, mesmo após provocação por embargos de
declaração com essa finalidade específica, revela uma
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

omissão relevante e recorrível, inclusive com base no art.
1.022, II, do CPC. A alegação de que o recorrente não teria
impugnado
todos
os
fundamentos
do
acórdão
(especialmente a limitação do agravo) distorce a finalidade
da Súmula 283/STF, pois o vício que se aponta é
justamente a falha do próprio tribunal de origem em
considerar fato novo impactante ao interesse processual, e
não a ausência de impugnação válida.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 1.180).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A irresignação dos agravantes não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC,
verifica-se a existência de inovação recursal, tendo em vista que
a parte agravante indica violações que não foram suscitadas oportunamente no recurso
especial, razão pela qual seu conhecimento está obstado pela preclusão consumativa.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO
DATIVO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DEVOLUTIVIDADE.
NÃO
OBSERVÂNCIA.
INOVAÇÃO
NO
RECURSO.
INVIABILIDADE. ARTIGO 22, § 1o, DA LEI No 8906
/94.
TABELA
DA
OAB.
DIRETRIZ
NÃO
VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA REGRA GERAL
PREVISTA NO CPC/15. EQUIDADE. CRITÉRIO
SUBSIDIÁRIO. PREVALÊNCIA DO VALOR DA
CAUSA. TEMA 1.076. NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacificada no âmbito desta
Corte: "É vedado à parte inovar em suas razões recursais,
em sede de agravo interno, trazendo novas questões não
suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas
contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa." (AgInt no REsp
n. 1.825.928/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
18/12/2023
20/12/2023
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.096.760/PR, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
1/7/2024
, grifo meu.)
3/7/2024

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM SEDE DE
AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VÍCIO
DE
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL
CONTRA
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA
AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO APONTAM
VIOLAÇÃO AO ART. 966 DO CPC/2015 (ART. 485 DO
CPC/1973).
REDISCUSSÃO
DO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois
configura indevida inovação recursal.
[...]
5. Agravo interno do particular que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.501.330/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024
, DJe de 1o/7/2024, grifo meu.)

Ademais, percebe-se que a parte recorrente não impugnou no recurso
especial um fundamento autônomo do acórdão recorrido, relativo ao fato de que o agravo
de instrumento é recurso
s e que a alegada perda do objeto não
secundum eventum liti
poderia sequer ser conhecida, por ser matéria estranha à que restou decidida nos autos
originários, sob pena de supressão de instância, conforme exposto nos trechos a seguir
transcritos (fls. 489-490):

Acerca da matéria, importa consignar que o recurso de
agravo de instrumento, como se sabe, limita-se ao exame
do acerto ou desacerto do ato judicial impugnado, cabendo
ao juízo revisor aferir tão somente se o decisum está eivado
de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de
questões estranhas ao que restou decidido.
[...]
No presente caso, conforme bem elucidado pela 2a
embargante em seu recurso, a decisão agravada foi
proferida em
(mov. n. 982) e o pregão recebeu
17/01/2023
propostas até o dia
, logo, a questão relativa à
19/01/2023
perda do objeto não merece sequer ser conhecida, já que é
estranha ao que restou decidido nos autos originários.

Da leitura das razões recursais, observa-se que os recorrentes restringiram-
se a alegar que a empresa participou do certame licitatório e que deveria ser reconhecida
a perda do objeto, abstendo-se, portanto, de refutar a limitação à extensão das matérias
passíveis de análise por meio do agravo de instrumento, mesmo nos casos de ordem
pública.
Assim, mostra-se correta a incidência da Súmula n. 283/STF, aplicável por
analogia ao recurso especial, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles". Confiram-se precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
PEDIDOS
SUCESSIVOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MENSURAÇÃO
DO
CONTEÚDO ECONÔMICO DO PEDIDO PRINCIPAL.
ADOÇÃO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO COMO VALOR
ESTIMADO
E
PROVISÓRIO.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.633.411/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/10
23/9/2024
/2024, grifo meu.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO
ÚNICA.
OCORRIDA
PELO
PROTESTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283/STF, POR ANALOGIA. REEXAME
FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.538.375/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
, grifo meu.)
26/6/2024

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
283/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento central e suficiente para manter o
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.115.843/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023
, DJe de
, grifo meu.)
7/6/2023

Diante da ausência de argumentos suficientes para reformar a decisão ora
agravada, mostra-se necessária sua manutenção.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:15
Código de Controle do Documento: 962cd628-74b4-4b96-98fe-3f9ca1c11cda

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.633.901 / GO
Número Registro: 2024/0168607-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03918374820168090011
3918374820168090011
514598113
51459811320238090011
57637233620228090011
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SETACO ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
Documento eletrônico VDA50542177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: bbb70d42-b62d-4eaa-9a64-1d412a3bde60

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: SETACO ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : LOCTEC ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MACNARIUM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: LOCPARK PARTICIPACOES EIRELI - EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE
: SETACO ENGENHARIA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: bbb70d42-b62d-4eaa-9a64-1d412a3bde60